Tribunal: TJDFT
Processo: 0707903-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. RECONVENÇÃO. AFASTAMENTO DO VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM DESFAVOR DO AUTOR NOS EMBARGOS À MONITÓRIA E NA RECONVENÇÃO.
1. O réu/embargante se desincumbiu de seu ônus probatório, vez que comprovou o pagamento das parcelas em atraso anteriormente ao ajuizamento da ação, bem como demonstrou a autorização do Banco, por meio de preposto, da continuação da execução normal do contrato, afastando seu vencimento antecipado.
2. De forma expressa, o dispositivo da r. sentença acolheu os embargos à monitória, bem como julgou procedente o pedido feito em sede de reconvenção. O acolhimento dos embargos à monitória acarretam, por consequência, a improcedência dos pedidos formulados pelo autor da ação monitória.
3. A fixação de honorários sucumbenciais em desfavor do autor nos embargos à monitória devem ser mantidos, em obediência ao art. 85 do CPC.
4. A reconvenção, embora incidental, constitui ação autônoma em relação à principal, com pedidos e valor da causa próprios, de maneira que seus honorários foram corretamente fixados de forma independente da demanda originária.
5. Recurso desprovido. Fixados os honorários recursais.